Tribunal: TJSP
Processo: 2340443-12.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*Embargos de Declaração – Vícios no julgado - Inocorrência – Reexame da matéria analisada no aresto combatido – Impossibilidade – Os embargos declaratórios não comportam reexame da controvérsia e apenas conduzem à integração do julgado quando existentes quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, à míngua dos quais devem ser rejeitados - Mesmo para fins de pré-questionamento, os

Ementa:

*Embargos de Declaração – Vícios no julgado - Inocorrência – Reexame da matéria analisada no aresto combatido – Impossibilidade – Os embargos declaratórios não comportam reexame da controvérsia e apenas conduzem à integração do julgado quando existentes quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, à míngua dos quais devem ser rejeitados - Mesmo para fins de pré-questionamento, os embargos só podem ser acolhidos, caso preenchidas as suas hipóteses de admissibilidade – Decisão mantida - Embargos rejeitados.*